Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Conforme certidão de ID 54277899, as tentativas de intimação da agravada SUPPORT ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. não foram concretizadas (ID 52811629). Em exame aos autos de origem, verifica-se que a citação da mesma parte não ocorreu por erro no endereço indicado (processo de origem – ID 172666457). Assim, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, endereço atualizado da agravada SUPPORT ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411